Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723598-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 25/3/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade do sistema. Registre-se que, no primeiro dia útil após a indisponibilidade do sistema GRU cobrança no âmbito do STJ, os recorrentes apresentaram o comprovante de pagamento e a GRU de ID no 57472259, tendo como beneficiário o TJDFT. Além disso, a referida GRU sequer sinaliza o número do processo de referência, bem como, consta valor diverso das custas devidas ao STJ. Ou seja, não corresponde ao preparo cabível para interposição de recurso especial. Nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança. Constata-se, portanto, que o recorrente não adotou a providência determinada pela mencionada resolução, visto que o comprovante apresentado no ID no 57472259 não se refere ao preparo do recurso especial, pelos motivos acima descritos. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, ficam intimados os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007